Tribunal: TJMT
Processo: 0000953-46.2017.8.11.0111
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000953-46.2017.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), TURATTI & CIA LTDA EM - CNPJ: 13.067.664/0001-10 (APELADO), BARBARA BRUNETTO - CPF: 034.960.991-86 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), JOSE CARLOS TURATTI - CPF: 430.444.339-91 (APELADO), ESPÓLIO DE JOSE CARLOS TURATTI (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – NOVAÇÃO

– EXTINÇÃO DO FEITO – ART. 59 DA LEI N. 11.101/2005 – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS SUCESSORES DO AVALISTA JÁ FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Após a aprovação do plano de recuperação judicial, as ações e execuções ajuizadas em face da recuperanda devem ser extintas por força da novação dele resultante, nos termos do art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005.

O ajuizamento de execução contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0000953-46.2017.8.11.0111

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS:

TURATTI & CIA LTDA EM, JOSE CARLOS TURATTI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá que, nos autos da
Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial
ajuizada em face de TURATTI & CIA LTDA EM e JOSE CARLOS TURATTI (proc. n. 0000953-46.2017.8.11.0111), declarou extinta a execução “
por ausência de interesse processual por fato superveniente (art. 485, VI, CPC), nos termos dos arts. 49 e 59, da Lei 11.101/2005, em razão da recuperação judicial da executada, bem como que o valor cobrado foi incluído na lista de credores e já está sendo pago
”.

Em suas razões, aduz, em síntese, que apesar das parcelas enumeradas no plano de recuperação judicial estarem sendo adimplidas,
“tal conduta não gera extinção do processo, haja vista a legalidade do ajuizamento até que o dívida sena paga na integralidade
”, nos termos do Tema Repetitivo 885 do STJ.

Pugna pelo provimento do recurso “
a fim de que seja declarada nula a sentença recorrida, para deferir o pedido de suspensão da presente execução até que o recorrido quite o contrato na integralidade
”.

Contrarrazões – Id. 228751276.

Cuiabá/MT, 12 de setembro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta pelo BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Matupá que, nos autos da Ação de Execução por Título Executivo Extrajudicial ajuizada em face de TURATTI & CIA LTDA EM e JOSE CARLOS TURATTI (proc. n. 0000953-46.2017.8.11.0111), declarou extinta a execução, por ausência de interesse processual superveniente em razão da recuperação judicial da empresa executada e a inclusão do crédito vindicado no plano de recuperação judicial aprovado.

O inconformismo não prospera.

Com efeito, como indicado pelo julgador singular, após a aprovação do plano de recuperação judicial, as ações e execuções ajuizadas em face da recuperanda devem ser extinta por força da novação dele resultante, nos termos do art. 59,
caput
, da Lei n. 11.101/2005, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – GRUPO PALUDO – EXTINÇÃO DAS EXECUÇÕES EM RELAÇÃO À PARTE RECUPERANDA – PLANO HOMOLOGADO – NOVAÇÃO – INCABÍVEL MERA SUSPENSÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 59 DA LEI No. 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A novação resultante da concessão da recuperação judicial após homologação do respectivo plano é considerada sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas.
Não altera a inferência acima exposta a evidência de inadimplemento do plano recuperacional pela parte recuperanda, não cabendo ao Judiciário justificar a mera suspensão das execuções promovidas com base na plausibilidade de futura convolação em falência e retorno dos créditos à situação originária com base na assertiva extrajurídica no sentido de que “os credores teriam de arcar com o ajuizamento de novas execuçoes, o que envolve custos judiciarios, fere a celeridade processual, e, sobretudo, eleva o custo intrínseco a nao recuperaçao do credito”, mesmo porque certamente tal questão ainda se arrastará em seara recursal perante o STJ por razoável lapso de tempo até definitivo trânsito em julgado, o que justifica a pronta extinção das execuções, bastando que posteriormente a parte exequente intente novamente as pretensões executivas. Recurso desprovido. Decisão mantida. (N.U 1007189-92.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 27/07/2024)
(destaquei)

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – EXTINÇÃO DO FEITO EM RELAÇÃO À RECUPERANDA – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
No caso, a extinção da ação de execução em relação ao devedor em recuperação judicial é medida que se impõe, uma vez que após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face da recuperanda deve ser extinta, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005. Precedentes do STJ.
(N.U 1000177-27.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024)
(destaquei)

Não se ignora que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, fixou a tese no sentido de que: “
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005
” (
Tema 885
).

No entanto, no caso em tela, o único coobrigado demandado na execução é o avalista José Carlos Turatti, falecido em maio de 2015 (Id. 228751257), quase dois anos antes do ajuizamento da ação, em 2017, o que impossibilita o redirecionamento do feito executivo ao espólio.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. CRÉDITO COM GARANTIA HIPOTECÁRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO EM MESA. NULIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA. EXECUÇÃO AJUIZADA CONTRA PESSOA FALECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO. 1. Embargos à execução opostos em Recurso especial interposto em: 05/10/2017 e concluso ao gabinete em: 20/02/2018. 2. O propósito recursal consiste em determinar a ocorrência de prescrição do crédito executado pela recorrida e a validade de execuções propostas em face de pessoa já morta ao momento do ajuizamento. 3. Não verifica omissão, contradição ou erro material, não há violação ao art. 1.022 do CPC/2015. 4. Não podem ser conhecidas por este STJ questões que ensejem a necessidade de reexame de matéria fático-probatória ou, ainda, implicar a reinterpretação de cláusulas contratuais. Súmulas 5 e 7 do STJ.
5. O ajuizamento de execução contra pessoa já falecida não autoriza o redirecionamento ao espólio, dado que não se aperfeiçoou a relação processual. Precedentes.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido. (REsp n. 1.722.159/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/2/2020, DJe de 6/2/2020.)
(destaquei)

E das Cortes Estaduais, incluindo este Sodalício:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADO FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CAPACIDADE CIVIL PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. AUSENTE. SUCESSÃO PROCESSUAL. INCABÍVEL. ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. REDIRECIONAMENTO AO O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A sucessão processual ocorre dentro do processo já em curso, ou seja, é aplicado em relação às partes que já integram a relação jurídica, figurando no polo ativo ou passivo da ação, cujo falecimento ocorra durante o curso do processo. 2.
O ajuizamento de ação de execução contra pessoa já falecida, portanto, sem capacidade civil de ser parte no processo, não autoriza o seu redirecionamento ao espólio, uma vez que não se chegou a se angularizar a relação processual
. 3. Ausente a capacidade da Devedora de ser parte na ação executiva e da impossibilidade de se redirecionar a execução para o seu espólio, ficam prejudicadas as alegações do Recorrente, razão pela qual deve ocorrer novo ajuizamento de ação em face do espólio ou dos herdeiros da Devedora. 4. Os honorários advocatícios não foram majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC, visto que estes não foram fixados na origem. 5. Apelação conhecida e não provida.

(TJDFT, Acórdão 1778379, 07303485820188070001, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 10/11/2023)
(destaquei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AÇÃO PROPOSTA EM FACE DE DEVEDOR JÁ FALECIDO – REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DOS SUCESSORES – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 110 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
I - Há muito está assentado na jurisprudência, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, que o ajuizamento da ação executiva contra devedor já falecido configura carência da ação e ilegitimidade passiva ad causam, impassível de retificação pela habilitação, sucessão ou substituição processual, providência que só é cabível quando o óbito se verifica após a citação válida do devedor.
II - Na hipótese, em que o óbito ocorreu antes do ajuizamento da ação, descabe a substituição processual prevista no art. 110 do Código de Processo Civil, porquanto caracterizada a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. (TJMT, N.U 1005232-95.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Vice-Presidência, Julgado em 06/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020)
(destaquei)

Assim, considerando a novação da dívida decorrente da aprovação do plano de recuperação judicial e a impossibilidade de redirecionamento da execução para espólio de coobrigado já falecido antes do ajuizamento da execução, nenhum reparo deve ser feito na sentença extintiva do feito.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11, do CPC ante a ausência de condenação em honorários na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024